Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2012 E ART. 2o DO PROVIMENTO 47/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que determinou o arquivamento provisório do feito, em razão do valor executado ser inferior ao previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Segundo o art. 1o, do Provimento no 13/2012 e o art. 2o do Provimento 47/2020, incumbe ao juiz determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,85, sem baixa no Cartório de Distribuição.
3. Recurso não provido.